Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS VI, VII E VIII, DO ART. 966, CPC. DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM PROVA FALSA E SUSTENTADA PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PODE FAZER USO, ALÉM DE ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA AUTORA E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE BUSCAVA REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR NO PERCENTUAL DE 84,32%. IPC DE MARÇO 1990. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONSIDEROU A MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DA AUTORA DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 38/89 QUE PREVIU O REAJUSTE DO IPC. DISCUSSÃO ACERCA DO VÍNCULO E REGIME DE TRABALHO DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFRONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. É medida extrema e excepcional, tendo seus limites bem definidos no art. 966 do Código de Processo Civil . Por consectário, não deve ser utilizada para revolver o conjunto probatório já analisado ou proceder nova interpretação legal diversa da rescindente, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a própria segurança jurídica, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República . 1.1. Na espécie, a autora postula a rescisão da sentença, sob argumento de prova falsa, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, além de erro de fato.
2. Evidenciado que a parte autora já possuía conhecimento do documento durante o trâmite do cumprimento de sentença tanto é que o documento foi previamente juntado aos autos do acórdão rescindendo, conforme se verifica à fl. 136, documento 04 – íntegra do Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000 – ID 52816497, não se verifica a sustentada prova nova cuja existência se ignorava ou de que não se pode fazer uso. 2.1. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório, sinalizando o caso para ocorrência de divergência de interpretação jurídica, matéria não confrontada oportunamente e preclusa. 2.2. Tampouco colhe-se a ocorrência de erro de fato, pois apurado que o Acórdão encampou o entendimento de mudança do regime jurídico da autora após a vigência da Lei no 38/89, o que deixou de ser contestado oportunamente, daí concluindo-se pela inocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC. 2.3. Nos casos em que, na forma do inciso VIII – a ação rescisória for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 2.4. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz.
3. Pedido rescisório julgado improcedente.